Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723521-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS AGRAVADO: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fundação Getúlio Vargas - FGV contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante. Antes de examinar o pedido de atribuição ao efeito suspensivo ao recurso, verifico que o recurso foi interposto em 12/06/2025 sem a juntada do respectivo comprovante de preparo no ato da interposição. Em 13/06/2025 o agravante acostou o comprovante de recolhimento intempestivo do preparo de forma simples. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. Eventuais vícios no preparo, entretanto, não geram sua imediata deserção, a qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. Desse modo, constatada a irregularidade, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, na forma disposta no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de DESERÇÃO. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital